Tribunal: TJDFT
Processo: 0015562-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES “MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME”. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III “C”, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO). PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. EXCLUSÃO/REDUÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas por ocasião do julgamento do apelo; logo não se prestam os declaratórios à rediscussão de matéria já decidida pelo mesmo órgão julgador.

2. O manejo de embargos de declaração não autoriza a apreciação de argumentos novos, os quais não foram ventilados no momento adequado, por meio do recurso próprio. É dizer que não cabe inovação recursal em sede de declaratórios.

3. Os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.